Tribunal: TJMT
Processo: 1025704-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025704-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: NELCINO ANTUNES NASCIMENTO, IOLANDA DE OLIVEIRA MONTANHA, APARECIDO ANTUNES NASCIMENTO e CLARICE ANTUNES FORTUNATO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE DIONÍZIO ANTUNES NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NELCINO ANTUNES NASCIMENTO, IOLANDA DE OLIVEIRA MONTANHA, APARECIDO ANTUNES NASCIMENTO e CLARICE ANTUNES FORTUNATO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Tibério de Lucena Batista, lançada nos autos da Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento Sumário no 1001761-84.2019.8.11.0007, relativa ao ESPÓLIO DE DIONÍZIO ANTUNES NASCIMENTO, que determinou a juntada aos autos da certidão de dependentes junto ao INSS e certidão de inexistência de testamento, no prazo de 15 (quinze) dias.
Aduzem os agravantes que, no rito de arrolamento comum/sumário, tem-se que a partilha será procedida de acordo com os ditames dos artigos 659 a 663 do CPC, não havendo previsão de quaisquer outras formalidades adicionais para a homologação, inclusive, neste caso mostra-se inexigível a apresentação dos documentos exigidos pelo juízo a quo.
Alegam não ser necessária a certidão negativa de dependentes no INSS.
Discorrem que, “da mesma forma, a certidão de testamento não consta dentre os documentos exigidos para ação de inventário, eis que não há previsão legal e até mesmo na partilha extrajudicial exige-se tão somente a declaração das partes de que o autor da herança não deixou testamento (art. 21 e 22 da Resolução n. 35/2007/CNJ)” (sic - destaques no original).
Com estes argumentos, entendem que “não compete aos agravantes providenciar Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC” (sic - destaques no original).
Requerem seja “concedida a antecipação da tutela recursal, para reconhecer que a inexigibilidade e/ou que não compete aos agravantes providenciar Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC em nome do falecido, assim como declare a inexigibilidade da certidão de dependentes do INSS ou, de forma subsidiária, seja determinada a suspensão da tramitação do feito até o julgamento do recurso, impedindo sua extinção sem resolução de mérito” (sic - destaques no original).
É o relatório.
Decido.
De início, há de se deixar registrado que a parte agravante é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante decisão de Id. 19672743 (autos de origem).
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. VI c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pedido alternativo – efeito suspensivo, conforme passo a demonstrar.
De fato, o procedimento de arrolamento sumário tem especificações diversas do inventário, sendo necessário se aferir com acuidade se as determinações do juízo de primeiro grau coincidem com a regra disposta no CPC.
Desde logo, cabe destacar o entendimento unânime desta Câmara, em caso análogo, evidenciando que a certidão de dependentes junto ao INSS não é documento indispensável ao andamento do arrolamento sumário, sendo necessário somente quando se pretende levantamento de montante de valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do falecido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – RETRATAÇÃO PARCIAL DO DECISUM PELO JUÍZO A QUO QUANTO À APRESENTAÇÃO DA GUIA/ITCMD E RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTE JUNTO AO INSS – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC.
A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do de cujus, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos.” (AI 1014303-24.2020.8.11.0000, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020) (destaquei).
De igual modo, esta Câmara já decidiu em relação à Certidão Negativa de Testamento. Verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO No 56/2016/CNJ - RECURSO PROVIDO.
Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão negativa de testamento em nome do falecido, nos termos dos arts. 1o e 2o do Provimento no 56 do CNJ.” (AI 1013842-52.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)
Evidenciada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso.
De outro canto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está aparente, pois se abriu prazo para apresentação de documentos e o seu não atendimento poderá ocasionar a extinção prematura do feito.
Pelo exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau para ciência da decisão e para que apresente informações.
Em seguida, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora